Tribunal: TJBA
Processo: 8002475-36.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002475-36.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: VILMA ALVES LIRIO

Advogado(s)
:
VICTOR ARAUAN SINVAL TAVARES DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE DE AMORIM MARQUES, JOAO RAFAEL AMORIM SOUZA PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. MATÉRIAS NÃO DEDUZIDAS NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU, DE MODO SUFICIENTE, AS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002475-36.2024.8.05.0032, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como embargada VILMA ALVES LIRIO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.